Tribunal: TJSP
Processo: 1051674-50.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
r Estadual no 840/1997 reestruturou a carreira da autora, abarcando de forma inequívoca o reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo limitadores temporais para o pleito de diferenças, com reestruturação da carreira. Diferença anterior a 1997. Ajuizamento da ação somente em 2014. Prescrição quinquenal configurada. Sentença mantida. Lapso temporal entre a fixação de novo plano de reestruturação de carreira pela lei estadual e a distribuição da ação (09/12/2014).
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1051674-50.2014.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/03/2021; Data de Registro: 02/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/03/2021

Data de publicação:

02/03/2021

Ementa:
RECÁLCULO DE VENCIMENTOS – URV – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE REAJUSTE DE VENCIMENTOS LEI No 8.880/94 – Conversão limitada até estabelecimento de novo padrão salarial, nova escala de vencimentos, novo valor de referência ou quando há reestruturação da carreira, consoante restou decidido em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 561.836/RN. Nesse aspecto, a Lei

Ementa:
RECÁLCULO DE VENCIMENTOS – URV – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE REAJUSTE DE VENCIMENTOS LEI No 8.880/94 – Conversão limitada até estabelecimento de novo padrão salarial, nova escala de vencimentos, novo valor de referência ou quando há reestruturação da carreira, consoante restou decidido em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 561.836/RN. Nesse aspecto, a Lei Complementar Estadual no 840/1997 reestruturou a carreira da autora, abarcando de forma inequívoca o reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo limitadores temporais para o pleito de diferenças, com reestruturação da carreira. Diferença anterior a 1997. Ajuizamento da ação somente em 2014. Prescrição quinquenal configurada. Sentença mantida. Lapso temporal entre a fixação de novo plano de reestruturação de carreira pela lei estadual e a distribuição da ação (09/12/2014).
Recurso não provido.